Tribunal: TJDFT
Processo: 0738609-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL EM DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INCISO V DO ART. 966 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL NO AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA.
1. A violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499).
2. Segundo a jurisprudência do STJ, o referido vício rescisório é descrito como aquele “que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente” (AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021). De mais a mais, “A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal”. (AgInt no AREsp n. 2.317.283/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.011.237/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.).
3. Na decisão agravada, foi indeferida a petição inicial (arts. 330, I, 485, I, do Código de Processo Civil) da ação rescisória ajuizada pelo ora agravante em desfavor do ente distrital agravado. O decisum deve ser mantido, porque, a partir do exame das alegações que o agravante formula na ação rescisória, ressai evidente a pretensão autoral em discutir a valoração da prova realizada nos autos do feito de que é oriundo o acórdão rescindendo, buscando revolver a avaliação do acervo fático-probatório, notadamente a prova pericial produzida, o que não merece chancela. Assim, remanescem hígidas as razões que ensejaram a prolação da decisão monocrática agravada, em virtude da manifesta inadmissibilidade da ação rescisória ajuizada, de sorte que não merecem guarida as alegações pelas quais o agravante reforça a configuração de vício rescisório no acórdão rescindendo proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos da apelação cível no 0712091-94.2019.8.07.0018 (Acórdão no 1410327).
4. Por meio de decisão monocrática, “É possível indeferir-se liminarmente a petição inicial de ação rescisória quando for verificado o seu descabimento de plano, a exemplo da utilização indevida do instrumento como sucedâneo recursal ou da flagrante inexistência de violação manifesta de norma jurídica" (AgInt no AREsp 1.186.603/DF, Relator RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 15/10/2021).
5. Revela-se sem pertinência a alegação do agravante no sentido de que a decisão monocrática ofende o disposto no art. 332 do CPC. Ao contrário da percepção equivocada do agravante a esse respeito, na situação concreta, não houve o reconhecimento da procedência ou improcedência liminar do pedido formulado na ação rescisória (art. 332 do CPC), mas ocorreu, em verdade, o indeferimento da petição inicial, o que implica a extinção do processo, sem resolução de mérito (arts. 330, I, 485, I, do CPC c/c art. 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte de Justiça).
6. Embora, na decisão monocrática agravada, não tenha ocorrido a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de indeferimento da petição inicial da ação rescisória, a sua estipulação é devida com o desprovimento do agravo interno aviado contra a aludida decisão, porque houve a triangularização da relação jurídico-processual após a intimação do agravado para o oferecimento de contrarrazões ao agravo interno interposto.
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor do agravado.